Tribunal: TJDFT
Processo: 0754098-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0754098-39.2021.8.07.0016 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: FLORISVALDO ALVES DE SOUZA, RENATO KLEBER DA COSTA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 43009558, a Defesa do apelado RENATO KLEBER DA COSTA manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 30 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.